Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. violência doméstica e familiar contra a mulher. vias de fato. insuficiência probatória não configurada. palavra da vítima. recurso conhecido e não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente de autoria e de materialidade apta a sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes cometidos contra a mulher, em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.